Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-85.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001526-85.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO MUNICIPAL IMPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. No que tange ao valor dos honorários, sopesando o trabalho desempenhado no processo e a natureza da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º do CPC, estes devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º do CPC. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 8001526-85.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado/Bahia, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelados os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso do Município de Brumado e dar provimento parcial ao recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Brumado em honorários advocatícios que arbitro no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Salvador, . 8/3